Tribunal: CARF
Processo: 11075.900415/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.900415/2013-51
ACÓRDÃO
3301-014.998 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARNELUTTI & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DCTF E DACON.
SÚMULA CARF No 231.
Nos termos da Súmula CARF no 231, o aproveitamento de créditos
extemporâneos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS exige a
apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os créditos e
os saldos credores dos trimestres correspondentes. Entendimento de
reprodução obrigatória pelos julgadores, nos termos do artigo 123, § 4o, do
RICARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.998 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.900415/2013-51
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo do exame do direito creditório requerido através do
Pedido de Ressarcimento (PER) no 01348.93056.291210.1.5.11-42711(fls. 20/23),
no valor de R$ 77.790,80 (setenta e sete mil, setecentos e noventa reais e oitenta
centavos), com fundamento em crédito da Cofins Não-Cumulativa (Mercado
Interno Não Tributado) do 3o trimestre de 2008.
A análise do direito creditório foi realizada pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Uruguaiana/RS, que, em conclusão, emitiu o Despacho Decisório
eletrônico de fls. 24, com base na Informação Fiscal de fls. 62/74, reconhecendo
parcialmente o direito creditório, e homologando parcialmente as compensações
a ele vinculadas (fls. 02/19), nos termos a seguir indicados:

Nesse sentido, segue reprodução parcial do ato decisório (informação fiscal)
contestado:
Relatório
A interessada acima identificada é constituída como Sociedade Empresária
Limitada e atua na atividade econômica de comércio atacadista de
cerveja, chope e refrigerante (CNAE-Fiscal 4635-4-02).
(...)
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.998 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.900415/2013-51
3
Fundamentação
Para submeter-se ao regime da não-cumulatividade da contribuição para
a Cofins e pretender o ressarcimento dos valores não utilizados, o
contribuinte deve atender aos critérios previstos na Lei 10.833/2003, art.
10. Dentre eles aplica-se ao caso sob análise a necessidade de tributação
do Imposto sobre a Renda com base no lucro real, fato comprovado em
pesquisas realizadas nos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Vencida esta etapa, cabe verificar se existe possibilidade da solicitação de
ressarcimento. Para tanto, a legislação estabelece duas possibilidades
principais, previstas no art. 6o da Lei 10.833/2003 e art. 16 da Lei 11.116
de 2005, este último remete ao art. 17 da Lei 11.033/2004 (...)
(...)
Analisando os dados trazidos pela contribuinte, verifiquei que não houve
exportações no período, mas apenas vendas de produtos com alíquota
zero. Tratam-se de mercadorias descritas nos arts. 49 e 50 da Lei
10.833/2003:
(...)
Existindo o direito, avancei para o método de determinação dos créditos,
descrito no art. 3o, § 8o da Lei 10.833/2003 e com opção manifestada na
ficha 01 – Dados Inicias dos Demonstrativos de Apuração das
Contribuições Sociais (Dacons) entregues (...) como sendo: vinculados à
receita auferida no mercado interno e de exportação com base na
proporção da receita bruta auferida.
Neste ponto se fez necessária a análise das receitas auferidas para
determinação das proporções das receitas, bem como dos valores da
contribuição devida nos meses de referência. Os demonstrativos estão
presentes no anexo 1 desta Informação Fiscal e relacionam os dados
declarados em Dacon, informados pela contribuinte, apurados com base
nas notas fiscais informadas pela contribuinte e os contabilizados nas
informações constantes dos balancetes mensais apresentados.
A seguir, busquei determinar os créditos admitidos no art. 3o da Lei
10.833/2003. O levantamento realizado encontra-se detalhado no anexo 2
desta Informação. Novamente foram confrontados os dados dos Dacons,
aqueles informados pela contribuinte e os escriturados nos balancetes
apresentados.
Merecem destaque as seguintes observações:

O art. 3o da Lei 10.833/2003 é claro ao definir que o desconto de
créditos constituem uma faculdade do contribuinte:
(...)
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.998 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.900415/2013-51
4

Portanto os valores considerados para cálculo foram aqueles
demonstrados nos Dacons, se menores que os apurados.

Os valores informados em Dacon e na planilha de consolidação
dos débitos da contribuinte como despesas de energia elétrica em
agosto de 2008 foram R$ 101.583,78 (cento e um mil, quinhentos
e oitenta e três reais e setenta e oito centavos). Já na planilha de
créditos apresentada pela contribuinte, os valores caíram para R$
88.112,26 (oitenta e oito mil, cento e doze reais e vinte e seis
centavos). No entanto, os balancetes deixaram claro que a
despesa do período foi de R$ 2.122,69 (dois mil, cento e vinte e
dois reais e sessenta e nove centavos). A análise da planilha de
crédito apresentada revela que o expediente utilizado pela
contribuinte foi incluir valores de períodos anteriores para
compor a base de cálculo do mês de agosto, o que é vedado pelo
já citado art. 3o da Lei 10.833/2003, que sobre o assunto dispõe
em seu parágrafo 1o:
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito
será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista
no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada
pela Lei no 11.727, de 2008)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput,
adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput,
incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens
mencionados nos incisos VI e VII do caput, incorridos no
mês;

Situação idêntica à descrita acima se aplica aos valores de despesas
de contraprestação de arrendamento mercantil e de encargos de
depreciação para o mês de agosto. No primeiro caso, dos R$
462.781,66 (quatrocentos e sessenta e dois mil, setecentos e oitenta
e um reais e sessenta e seis centavos) declarados, somente R$
35.450,46 (trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e
quarenta e seis centavos) foram confirmados nos balancetes.
Quanto às despesas de depreciação, dos R$ 409.905,02
(quatrocentos e nove mil, novecentos e cinco reais e dois centavos),
R$ 43.160,31 (quarenta e três mil, cento e sessenta reais e trinta e
um centavos) foram confirmados.

A título de confirmação, foram confrontadas as informações anuais
da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) do exercício 2009, ano-calendário 2008 e dos balancetes,
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.998 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.900415/2013-51
5
trabalho que reforça a credibilidade dos valores aceitos pela
auditoria. (Anexo 3)
Finalmente, o aproveitamento dos créditos apurados foi descrito no anexo 4
e o resultado da auditoria foi anexado com no 5 a esta Informação Fiscal.
As informações e os documentos apresentados pelo contribuinte estão
reunidos no dossiê no 10010.014355/0713-85 e são admitidos como a
expressão da verdade sob as penas da lei (...)
A interessada foi cientificada do Despacho Decisório, em 14/10/2013 (fls. 34), e
apresentou, em 05/11/2013 (fls. 35), a Manifestação de Inconformidade de fls.
35/42, cujo conteúdo é destacado a seguir:
(...)
III - DO DIREITO
As não conformidades passaram a ocorrer quando o Auditor Fiscal, ao
determinar os créditos passíveis de compensação ou ressarcimento, se
limitou a considerar como válidos somente os valores das despesas
constantes nos balancetes de julho a agosto de 2008, na forma, segundo
sua interpretação, admitida no art. 3o, par. 1° da Lei 10.637/2002 (...)
(...)
A contribuinte, respeitosamente, discorda de que tenha se utilizado do
“expediente” de incluir no DACON valores de períodos anteriores para
compor a base de cálculo do mês de agosto/2008, como se esse fosse um
subterfúgio. Muito pelo contrário, pois informou os valores nos DACONs (...)
e, quando intimada a prestar informações, fornecer dados, documentos,
planilhas e arquivos eletrônicos o fez conforme requerido e de maneira a
esclarecer de forma cabal de que os valores apropriados se referiam a
operações realizadas em períodos anteriores, registrados na contabilidade
dentro da competência. conforme pode-se confirmar através do protocolo
(em anexo).
Pelo disposto, fica bastante claro que em sua análise o Auditor Fiscal se
limitou a cruzar os valores dos referidos DACONs, com os balancetes dos
períodos respectivos, embora a ele tivesse sido disponibilizada vasta gama
de informações que lhe dariam suporte suficiente para concluir que os
créditos extemporâneos apropriados nos DACONs possuem origem.
Informações essas suficientes, também, se assim fosse requerido, para
retificação dos DACONs, porém essa condição não foi aventada pelo Auditor
Fiscal.
Se fosse, certamente teria sido atendida e ainda poderá ser se assim
entender o órgão julgador como condição para que a compensação seja
aceita, mesmo que a lei permita o aproveitamento do crédito sem retificar
os DACONs.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.998 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.900415/2013-51
6
A afirmativa de que a lei permite o aproveitamento de créditos
extemporâneos sem a retificação do DACON, tem como amparo legal o
disposto no parágrafo 4° do artigo 3o da Lei n° 10.637/2002, que assim
dispõe:
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subseqüentes.
Sendo assim, respeitado o prazo decadencial, os créditos podem ser
apropriados de forma extemporânea e informados ao órgão fiscalizador
dentro do período em que forem utilizados.
Nesse mesmo sentido se pronunciou o CARF2 :
(...)De acordo com a decisão acima reproduzida, não restam dúvidas de que
a contribuinte agiu corretamente, ou seja, procedeu o levantamento dos
valores que lhe dariam direito ao crédito não apropriados em períodos
anteriores, os informou nos DACONs dentro do prazo decadencial o que
resultou em saldo credor, procedeu a compensação após o trimestre e,
quando intimada a prestar as informações necessárias, assim o fez.
IV- CONCLUSÃO
A vista de todo exposto, espera e requer a impugnante seja acolhida a
presente manifestação de inconformidade para o fim de assim ser decidido,
aceitando os créditos tributários informados nos DACONs e afastando
integralmente a glosa da compensação informada na DCOMP.
É o relatório
Em análise da manifestação de inconformidade, a 17a Turma da DRJ07 por meio do
acórdão 107-005.464 julgou-a improcedente, mantendo as glosas dos créditos extemporâneos,
relativos a despesas de energia elétrica, de contraprestação de arrendamento mercantil e de
encargos de depreciação.
Intimada da respectiva decisão, o Recorrente apresentou recurso voluntário com
mesmos fundamentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.998 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.900415/2013-51
7
Como relatado, a controvérsia cinge-se a possibilidade de aproveitamento de
créditos extemporâneos sobre despesas de energia elétrica, de contraprestação de arrendamento
mercantil e de encargos de depreciação com fundamento no artigo 3o, §1o da Lei no 10.833/2003.
A decisão recorrida manteve a glosa dos créditos pleiteados ao fundamento de que
a Recorrente incluiu, na base de cálculo de créditos do 3o trimestre de 2008, operações realizadas
em períodos anteriores sem retificação do DCOMP, vejamos passagem do acordão (fls. 142-152):

Ocorre que em relação ao tema em debate, este Conselho consolidou
entendimento por meio da Súmula CARF no 231 aprovada pela 3a Turma do CSRF em 05/09/2025
no sentido de que o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados extemporaneamente
exige a prévia retificação das obrigações acessórias, vejamos:

SÚMULA CARF No 231
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os
créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.
Acórdãos Precedentes: 9303-011.780, 9303-013.263, 9303-014.081.
Assim, considerando que nos termos do artigo 123, §4o do RICARF1 as súmulas do
CARF possuem efeito vinculante para os membros deste colegiado e, em estrita observância
à Súmula CARF no 231, voto pelo não provimento do recurso voluntário, mantendo-se a glosa dos
créditos extemporâneos pela ausência de retificação do DACON.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

1 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do
CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores
referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.998 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.900415/2013-51
8

Fl. 179
DF CARF MF
Original